Tribunal: TJMT
Processo: 1021217-65.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021217-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUYANI GARCAO SOBRAL - CPF: 064.970.151-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. SUSPENSÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que suspendeu os efeitos das sanções administrativas decorrentes do processo ambiental nº 001776/2023, envolvendo auto de infração e termo de embargo referentes à prática de desmatamento.

II.
Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para o julgamento da ação, diante da territorialidade estabelecida pela Resolução TJ-MT nº 02/2019; e (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente no que tange à probabilidade do direito e ao perigo de dano.

III.
Razões de decidir
3. A Resolução TJ-MT nº 02/2019 limita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, de modo que a competência territorial não se estende à Comarca de Sinop.
4. No mérito, a probabilidade do direito da parte autora foi devidamente evidenciada pela demonstração de que o imóvel rural autuado estava arrendado na época dos fatos, afastando a responsabilidade direta da proprietária pela infração ambiental, nos termos da responsabilidade subjetiva no âmbito administrativo ambiental.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital restringe-se às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, sendo inaplicável às demais comarcas do Estado. É possível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de sanções administrativas, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ag. Instr. 1009908-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.07.2024

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de agravo de instrumento nº 1021217-65.2024.8.11.0000 interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária identificada pela numeração única: 1017332-95.2024.8.11.0015, movida em desfavor de
SUYANI GARCAO SOBRAL,
que deferiu o pedido formulado pela parte agravada nos autos de origem, determinando a suspensão dos efeitos jurídicos das sanções administrativas constantes no processo ambiental nº 001776/2023, em especial o Auto de Infração nº 0193033023 e o Termo de Embargo nº 0193033123 e a revogação/levantamento do último sítio eletrônico denominado GeoPortal até o julgamento do mérito (Id: 230608184).

Inconformado, o agravante suscita preliminarmente quanto a incompetência absoluta da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, alegando que a competência é da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

No mérito recursal, alega que a concessão da medida liminar foi indevida, em razão da inexistência da probabilidade do direito.

Ao final, pugna pelo recebimento e concessão dos efeitos suspensivos ao presente recurso.

No mérito, que seja reformada a decisão atacada, indeferindo o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte agravada (Id: 230608184).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento em razão da supressão da instância em relação a incompetência absoluta, e, de forma subsidiaria, o seu desprovimento (Id: 236162676).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve d
e opinar quanto a questão controvertida (Id: 243514175)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária movida em desfavor de
SUYANI GARCAO SOBRAL
.

A decisão impugnada deferiu o pedido liminar da autora para suspender os efeitos das sanções administrativas aplicadas no processo ambiental n.º 001776/2023, em especial o Auto de Infração n.º 0193033023 e o Termo de Embargo n.º 0193033123, além de determinar a revogação desses atos no GeoPortal.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, arguindo preliminarmente quanto a incompetência absoluta da Sexta Vara Cível para o julgamento, alegando que a competência seria da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, com base na Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019.

No mérito, sustenta que não há probabilidade do direito a justificar a concessão da liminar, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

I – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA

Sabe-se, que se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019 deste Tribunal de Justiça restringiu a competência da Vara especializada do Meio Ambiente da Capital para as comarcas de Cuiabá, Várzea grande e Santo Antônio Leverger, como se vê:

“Art. 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Vara Esp. do Meio Ambiente

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - DECISÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – FISCALIZAÇÃO – APREENSÃO DE TORAS DE MADEIRA – ATRIBUIÇÃO À EMPRESA DE EXTRAÇÃO EM EXTENSA ÁREA - PROBABILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE CONDUTA MAIOR QUE A CONSTATADA – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá é definida pela Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28/03/2019, a qual atribui a competência territorial apenas em relação às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger (art. 1º)
. Fiscalização ambiental em 2014, que constatou atividade de extração de madeira, apreendendo 39 toras de madeira da empresa agravada. Fiscais acrescentaram ao relatório que constataram, através de imagens, a extração de madeira, nos anos de 2013 e 2014, de uma área de 1.310,86 hectares, em fazendas pertencentes a terceiros, atribuindo a extração à empresa agravada. Indícios fortes de que a extração de 1.310,86 hectares de floresta não poder ser comprovadamente atribuída à empresa gravada. Prudente a decisão que suspende a ação executiva até a regular apuração, em instrução probatória, quanto à autoria da exploração de 1.310,86 hectares de floresta.” (N.U 1009908-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 09/07/2024) (destaquei)

Logo, embora o tema em discussão esteja vinculado ao meio ambiente, isso, por si só, não é suficiente para atrair a competência da VEMA - Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, uma vez que sua competência territorial se restringe às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria.

II – DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Quanto ao mérito recursal, a parte agravante alega que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, em especial, a probabilidade do direito.

Pois bem.

Vislumbra-se nos autos que SUYANI GARCAO SOBRAL ajuizou a presente Ação Anulatória n.
1021217-65.2024.8.11.0000

em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir o auto de infração nº 0193033023 e o termo de embargo nº 0193033123.

O Juízo “
a quo”
concedeu a tutela de urgência pretendida nos seguintes termos:

“(...) Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código de Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIDA.

“
In casu
”, o Requerente pretende a suspensão dos efeitos jurídicos das sanções administrativas constantes no processo ambiental n° 001776/2023, em especial o Auto de Infração n° 0193033023 e o Termo de Embargo n° 0193033123,
aduzindo que não cometeu qualquer infração ambiental, comprovando a contento que o imóvel rural estava arrendado quando da constatação da suposta infração pelo órgão ambiental.

Da análise detida dos documentos anexados a petição inicial, especialmente o CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL ID Num. 162471854 - Pág. 29 à 33, neste juízo de cognição sumária é possível vislumbrar a probabilidade do direito da parte autora.

Veja, a responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, sendo que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem nítida quando da leitura do art. 14, caput e § 1º, da Lei nº 6.938/81.

No § 1º do art. 14 está prevista a responsabilidade na esfera cível, deixando claro o Legislador que esta responsabilidade é independente da existência de culpa:

(...)

Verifica-se, pois, da leitura do dispositivo acima, que a aplicação e a execução das penas (responsabilidade administrativa) se limitam aos transgressores, ou seja,
somente podem ser aplicadas a quem efetivamente praticou a infração.

Nos autos, todavia, verifica-se a princípio, que a parte autora não praticou a suposta infração, sendo a prática da mesma atribuída ao arrendatário Álvaro De Almeida Simões.

(...)

Evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano consubstancia-se, na espécie, em a Autora estar impedida de gozar do seu direito de propriedade além de ter dificuldade de acesso as linhas de crédito, conforme informado na petição inicial.

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DOS EFEITOS
jurídico das sanções administrativas constantes no processo ambiental n° 001776/2023, em especial o Auto de Infração n° 0193033023 e o Termo de Embargo n° 0193033123,
inclusive
a revogação/levantamento do último no sítio eletrônico denominado GeoPortal (https://geoportal.sema.mt.gov.br/)
, até o julgamento de mérito.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte Requerente para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo de instrumento argumentando a ausência de probabilidade do direito sustentado a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência na origem.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que
não assiste razão à parte agravante
.

Infere-se dos autos na origem que a parte agravada foi autuada em 19/05/2023 por destruir, através de desmatamento a corte raso, 9,50 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conduta esta constatada no imóvel rural localizado no Município de Sinop - MT, cuja propriedade se atribui à parte agravada, conforme descrito no Relatório Técnico n. 3085/SEMA/2023, do qual se extrai:

“Desta forma, após a realização dos procedimentos descritos, para o imóvel rural denominado “FAZENDA CAFASU’, registrado na base de dados do “SIMCAR”, sob o CAR nº MT67116/2019 (EM ANALISE), localizado no município de “NOVA SANTA HELENA”, de propriedade do (a) Sr. (a) “SUYANI GARÇÃO SOBRAL”, foi constatado durante o período de abrangência dos alertas ocorreu 9,50059 há de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado (s) pelo órgão ambiental competente, realizado entre
05/11/2022
e
19/12/2022
.”.

Com efeito, o relatório mencionado revela que, após verificação no Sistema SIMLAMGEO, identificou-se a parte agravada como responsável pelo imóvel rural na ocasião da emissão do auto de infração. Em consequência, foi atribuída a ela a responsabilidade pela infração de desmatamento a corte raso ilegal, ou seja, não autorizado pelo órgão ambiental competente, realizado entre
05/11/2020 e 19/12/2022
”.

No entanto, denota-se da Matrícula n. 1391 do Cartório do Primeiro Ofício de Itaúba que o imóvel rural objeto da autuação, a princípio,
está arrendado ao Sr. Antonio Carlos Edimara Strapazzon, desde 03/07/2019
, o que afasta, num primeiro momento, a obrigação insculpida no art. 1.245 do Código Civil.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, vejamos:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EMRAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DOADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMOPENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR ODANO.1. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal ajuizado pelo ora recorrente por figurar no polo passivo de feito executivo levado a cabo pelo Ibama para cobrar multa aplicada por infração ambiental.2. Explica o recorrente - e faz isto desde a inicial do agravo de instrumento e das razões de apelação que resultou no acórdão ora impugnado - que o crédito executado diz respeito à violação dos arts. 37 do Decreto n. 3.179/99, 50 c/c 25 da Lei n. 9.605/98 e 14da Lei n. 6.938/81, mas que o auto de infração foi lavrado em face de seu pai, que, à época, era o dono da propriedade.3. A instância ordinária, contudo, entendeu que o caráter propter rem e solidário das obrigações ambientais seria suficiente para justificar que, mesmo a infração tendo sido cometida e lançada em face de seu pai, o ora recorrente arcasse com seu pagamento em execução fiscal.4. Nas razões do especial, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 3º e 568, inc. I, do Código de Processo Civil( CPC) e 3º, inc. IV, e 14 da Lei n. 6.938/81, ao argumento de que lhe falece legitimidade passiva na execução fiscal levada a cabo pelo Ibama a fim de ver quitada multa aplicada em razão de infraçãoambiental.5. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido deque a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão agravada.6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração ambiental.7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5º, inc. XLV,CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.9.
Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
.10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual "[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa],é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".11. O art. 14, caput, também é claro: "[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]".12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma normativo).13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).14. Mas fato é que o uso do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra "poluidor" no § 1º do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem.15. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1251697 PR 2011/0096983-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2012) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO NÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL À ÉPOCA DA CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO BEM COMO DE COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA O DANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. 2 -
A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dan
o. Precedentes do STJ. 3 – O Código Civil atual absorve a tendência moderna contratual de que a repercussão do contrato não se encontra mais adstrita às partes e sim à sociedade como um todo. Nos casos de contratos reais, não há óbice legal para que sejam utilizados como prova para imputação da responsabilidade ambiental, na esfera administrativa.” (TJ-MT 00155944120148110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/08/2021) (destaquei)

Portanto, presentes os requisitos autorizadores -
probabilidade do direito
aliado
ao perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil ao processo
(CPC, art. 300) -, a manutenção da decisão que concede a tutela provisória é medida que se impõe, ao menos neste momento processual, de cognição sumária.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024